Tribunal: STF
Processo: RE 628308
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. PROVA DA TREDESTINAÇÃO NÃO PRODUZIDA. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



     A instância ordinária apontou a inexistência de elementos de prova hábeis a demonstrar que o fato imponível se operou em contexto não correlacionado com os fins institucionais da entidade da administração indireta local. A Administração tributária não se desincumbiu do ônus que lhe cumpria. O acolhimento da pretensão demandaria um novo exame do acervo fático e probatório. Deve incidir ao caso a Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.